Tribunal: TJSP
Processo: 1114141-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE RECONHECIDA UMA VEZ QUE FOI A SEGURADORA QUEM RECEBEU O PRÊMIO E SE RESPONSABILIZOU PELOS RISCOS COBERTOS. AUSENTE, ADEMAIS, QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE A ESTIPULANTE HOUVESSE PRATICADO EVENTUAL ATO ILÍCITO, CONTRARIANDO OS INTERESSES LEGÍTIMOS DOS INTERESSADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE RECONHECIDA UMA VEZ QUE FOI A SEGURADORA QUEM RECEBEU O PRÊMIO E SE RESPONSABILIZOU PELOS RISCOS COBERTOS. AUSENTE, ADEMAIS, QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE A ESTIPULANTE HOUVESSE PRATICADO EVENTUAL ATO ILÍCITO, CONTRARIANDO OS INTERESSES LEGÍTIMOS DOS INTERESSADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação provido.